Tribunal: TJES
Processo: 0005687-51.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005687-51.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADA: SANDRA DE JESUS QUEIROZ
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA –
SUSPEITA DE DEFEITO NO MEDIDOR – FATURAMENTO POR ESTIMATIVA – BRUSCA ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO EM ANOS ANTERIORES – ERRO DE MEDIÇÃO –
INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE –
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
–
SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. Acolhe-se a alegação de irregularidade no faturamento do consumo de energia elétrica quando verificado, pelas provas produzidas nos autos, que a elevação da demanda estimada da unidade residencial contraria o padrão de consumo nos anos anteriores.

2.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.

3. Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em
casos de responsabilidade civil de cunho contratual
, o termo inicial para incidência de juros de mora é a data d
a

citação
,
que devem incidir a partir de então pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, alterando, de ofício, a sentença apenas para adequar a forma de atualização da condenação, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de fls. 117/118-v, por intermédio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus julgou procedente a pretensão deduzida por SANDRA DE JESUS QUEIROZ, condenando a concessionária requerida, ora Apelante, a
(i)
retificar as faturas de energia elétrica da unidade de titularidade da requerente, aqui Apelada, referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2018, a fim de que a cobrança passe a corresponder ao efetivo consumo verificado a cada mês ou, em caso de impossibilidade de aferição, à média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, ressalvados aqueles que foram objeto de demandas judiciais, bem como a
(ii)
pagar à Apelada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora desde o evento danoso (Súmula n.º 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e de correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n.º 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça), a partir de quando deverá incidir apenas a taxa SELIC.

Em observância ao princípio da sucumbência, o Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 151/166), a Apelante sustenta, em abreviada síntese,
(i)
a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento verificado entre os meses de fevereiro e junho de 2018, eis que permitida e regulada pela Lei Federal n.º 8.987/1995 (artigo 6º, § 3º, II), e pela Resolução ANEEL n.º 414/2010 (artigo 172, I);
(ii)
a inexistência de falha na prestação do serviço e
(iii)
a ausência do dever de indenizar, seja pela configuração da excludente de ilicitude alusiva ao exercício regular de direito, seja pela falta de demonstração de efetivo dano moral.

Sob tais argumentos, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja o pedido inicial julgamento improcedente ou, subsidiariamente, seja o
quantum
indenizatório reduzido a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se, com isso, o enriquecimento sem causa da Apelada.

Contrarrazões apresentadas no id 6432383, no bojo das quais a Apelada deduz tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de fls. 117/118-v, por intermédio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus julgou procedente a pretensão deduzida por SANDRA DE JESUS QUEIROZ, condenando a concessionária requerida, ora Apelante, a
(i)
retificar as faturas de energia elétrica da unidade de titularidade da requerente, aqui Apelada, referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2018, a fim de que a cobrança passe a corresponder ao efetivo consumo verificado a cada mês ou, em caso de impossibilidade de aferição, à média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, ressalvados aqueles que foram objeto de demandas judiciais, bem como a
(ii)
pagar à Apelada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora desde o evento danoso (Súmula n.º 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça), e de correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n.º 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça), a partir de quando deverá incidir apenas a taxa SELIC.

Em observância ao princípio da sucumbência, o Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 151/166), a Apelante sustenta, em abreviada síntese,
(i)
a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento verificado entre os meses de fevereiro e junho de 2018, eis que permitida e regulada pela Lei Federal n.º 8.987/1995 (artigo 6º, § 3º, II) e pela Resolução ANEEL n.º 414/2010 (artigo 172, I);
(ii)
a inexistência de falha na prestação do serviço e
(iii)
a ausência do dever de indenizar, seja pela configuração da excludente de ilicitude alusiva ao exercício regular de direito, seja pela falta de demonstração de efetivo dano moral.

Sob tais argumentos, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja o pedido inicial julgamento improcedente ou, subsidiariamente, seja o
quantum
indenizatório reduzido a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se, com isso, o enriquecimento sem causa da Apelada.

Contrarrazões apresentadas no id 6432383, no bojo das quais a Apelada deduz tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Conforme se infere da petição inicial, a Apelada ingressou em juízo com o objetivo de impugnar o faturamento do consumo de energia elétrica de sua unidade habitacional, referente ao período compreendido entre os meses de fevereiro e agosto de 2018, sob a alegação de suposto erro de medição.

O cerne de sua causa de pedir encontra-se sintetizado no seguinte excerto da exordial:

“[...] com a aquisição da casa própria, desde meados do final de 2016, a Requerente e seus familiares se utilizam dos serviços ofertados pela Ré.

Ocorre que, desde a instalação dos relógios e aferição de consumos mensais, a Autora sempre estranhou um consumo elevado em sua conta em valores aproximados de R$ 90,00 (noventa reais) a R$ 100,00 (cem reais), eis que não é possuidora de eletrodomésticos variados e afins (micro-ondas, freezer, computador, ar condicionado e outros), ou se valia de um consumo exagerado dos que guarnecem sua residência (geladeira e televisão), que pudessem originar tais cobranças.

E ainda, ao diligenciar junto aos demais vizinhos, a mesma pode obter a informação de que ambos, e entre vários, recebem mensalmente contas de consumo que não ultrapassam o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Assim, considerando a situação fatídica mencionada, a Autora procurou os serviços de ouvidoria da Ré para que verificassem eventuais erros de leitura, mas não obteve êxito.” [fls. 04]

A tese de que a prestação do serviço público concedido à Apelante se dera de forma defeituosa foi acolhida pelo Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, constato do material probatório produzido a
existência de falha na prestação de serviços da requerida, por impor a requerente cobranças acima do consumo mensal
.

O documento de fl. 25 denota um consumo médio mensal na unidade consumidora da autora, variando o valor da tarifa em montante aproximado de R$ 100,00 (cem reais). As anomalias apresentadas nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 foram objeto de ação judicial transitada em julgado e tombada sob o n.º 0000738-18.2018.8.08.0047, cujo deslinde consistiu na condenação da concessionária a retificar os valores cobrados.

Pois em, as faturas que são objetos da presente ação continuam distantes dos valores cobrados durante o ano de 2017, ao passo em que a requerida [...] direciona a responsabilidade à parte autora, uma vez que, ‘as deficiências nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço’ (fls. 75/76).

[...]

Corroborando o direito autoral, extrai-se dos documentos de fls. 32/36, depoimentos de moradores do bairro em que está localizada a unidade consumidora em comento, sendo uníssonos quanto à má prestação de serviços pela parte requerida.

Diante de todo exposto, verifico evidenciada a falha na prestação de serviços pela empresa requerida, uma vez que efetuou cobranças de tarifas mensais superiores ao consumo efetivo da unidade.
” [fls. 117-v/118]

Conquanto se oriente a pretensão autoral apenas pelos valores pecuniários atribuídos às faturas mensais para presumir a existência de irregularidades, tal parâmetro não reflete, necessariamente, a pretensa falha na medição ou no fornecimento de energia elétrica pela concessionária Apelante.

Para que se chegue a tal conclusão, deve-se apurar o efetivo consumo da unidade pois, consoante cediço, há períodos do ano em que a tarifa do setor sofre reajustes em razão da sazonalidade do período de chuvas, que interfere na produção e na conseguinte oferta de energia elétrica ao mercado, bem como do incremento da demanda em épocas de maiores temperaturas, em que a utilização de aparelhos de climatização e refrigeração é sobremaneira elevada.

Da contestação apresentada pela Apelante (fls. 63/87), depreende-se que, no período impugnado pela Apelada, apenas as faturas dos meses de fevereiro e março de 2018
“estão de acordo com as leituras reais apuradas no medidor instalado na unidade consumidora em questão”
, não havendo sido possível executar a leitura nos meses subsequentes em razão de suspeita de defeito no equipamento, motivo pelo qual a cobrança alusiva a abril, maio, junho, julho e agosto daquele ano fora realizada por estimativas (fls. 65 e 73).

De acordo com o histórico de consumo juntado pela Apelante a fls. 100/101, no ano de 2018 houve uma mínima oscilação de demanda nos dois meses em que efetuada a leitura real do medidor, sobrevindo forte variação no período que se seguiu, que registrou consumo recorde para a unidade da Apelada.

A acentuada alteração de demanda no período questionado pela Apelada fica ainda mais evidente na comparação com o consumo faturado nos anos anteriores, conforme demonstrado a seguir:

Recorte comparativo de consumo (em kWh)

2016

2017

2018

FEV

–

82

260

MAR

203

226

261

ABR

203

226

352

MAIO

210

164

202

JUN

171

158

365

JUL

145

205

382

AGO

175

225

397

Como visto, diante da impossibilidade de leitura do consumo real medido pelo aparelho instalado na unidade da Apelada, o faturamento dos meses de abril a agosto de 2018 se deu por estimativa, havendo, nesse intervalo, clara contrariedade à tendência de consumo verificada nos anos anteriores.

A título ilustrativo, tem-se que a demanda referente ao mês de junho, conquanto, historicamente, tendesse a diminuir, registrou, no ano de 2018, média superior ao dobro do consumo aferido em 2016 e 2017.

Nesse contexto, à míngua de indício probatório a sugerir uma brusca e repentina alteração no padrão de consumo da Apelada, há de se presumir que a estimativa elaborada pela Apelante para fins de faturamento nos meses de abril a agosto de 2018 levou em consideração o acúmulo de consumo cuja cobrança fora desconstituída no bojo da demanda tombada sob o n.º 0000738-18.2018.8.08.0047, evidenciando-se, assim, o erro de medição identificado na sentença objurgada.

No que tange à indenização fixada na origem, entendo que o dano moral na hipótese de injusta privação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica exsurge
in re ipsa
, motivo pelo qual, na hipótese dos autos, a existência do dever de indenizar é indene de dúvidas.

Ademais, não há razões para modificar o valor arbitrado pelo Juízo
a

quo
, eis que já fixado em patamar inferior ao que costuma ser adotado por esta Colenda Primeira Câmara Cível, como se vê, exemplificativamente, do julgamento do recurso de apelação n.º 0005553-94.2015.8.08.0069, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORA DA MÉDIA. PEDIDO DE VERIFICAÇÃO E TROCA DO MEDIDOR. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. VALORES MUITO DESTOANTES. NEGATIVAÇÃO DO NOME E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REEMISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Se vislumbra dos autos que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar que houve efetivo aumento do consumo no período, que o medidor estava em perfeito funcionamento ou que existiria a alegada ‘fuga de energia’. [...] 3. A negativação do nome da requerida nos órgãos de restrição ao crédito decorreu do inadimplemento das faturas, entretanto, este adveio do consumo apurado absolutamente fora da média registrada, que em última análise se manteve em razão da inércia da requerida em adotar medidas a fim de verificar a regularidade da leitura ou do medidor da unidade. 4. A falha ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do ‘mero aborrecimento’ e são passíveis de reparação. O valor da indenização, fixada em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com os parâmetros adotados por esta corte. 5. Recurso conhecido, mas não provido”.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da condenação, que deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC a partir da citação, posto tratar-se de responsabilidade civil de cunho contratual, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
, motivo pelo qual a corrijo de ofício, posto tratar-se de matéria de ordem pública, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero, de ofício, a sentença apenas para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data da citação, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Como consequência do desprovimento da vertente insurgência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para a proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 20/02/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 20/02/2024.
Voto: acompanhar o relator.
Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões